Tribunal: TJES
Processo: 0001605-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001605-46.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANE DA SILVA APOLINÁRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
A
BSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

HONORÁRIOS A DEFENSOR
A
DATIV
A
. CABIMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição.

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame químico, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

4. Incumbe ao juízo da execução a análise sobre o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

5. Os Honorários Advocatícios devem ser arbitrados ao Defensor Dativo, em razão da atuação perante o Tribunal de Justiça.

6.
Recurs
o desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001605-46.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVANE DA SILVA APOLINÁRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JOVANE DA SILVA APOLINÁRIO
,
contra a sentença de fls. 17/19-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 32/34), busca a defesa:

[1] a absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória;

[2] a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e

[3] a fixação de honorários advocatícios em razão da apresentação das razões recursais.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 21 de maio de 2023, na Rua Pres. Juscelino Kubitscheck, na mesma rua do bar da loira, bairro Vilage da Luz, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante trouxe consigo uma sacola, e a dispensou ao solo, com
30 (trinta) pinos de cocaína em seu interior e, também, manteve em depósito, 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, 11 (onze) buchas de maconha, balança de precisão
, e materiais comumente utilizados no envasamento de entorpecentes, bem como R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em espécie.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado (fls. 28/30-v do IP em anexo), auto de apreensão de (fl. 32 do IP em anexo), auto de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 33 do IP em anexo), laudo de exame químico (fls. 07/07-v dos autos), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

O policial militar CELSO GERALDO RINGUIER, ouvido em juízo, disse que receberam informações, por meio do serviço de inteligência, dando conta de que o apelante, que estava evadido do sistema prisional, estaria no local da abordagem promovendo o tráfico de entorpecentes. Informou que durante o patrulhamento, receberam mais informações, dando conta da localização do réu. Disse que, quando se aproximaram, visualizaram o recorrente dispensando uma sacola, e correndo em direção a uma residência. Narrou que realizaram um cerco no imóvel, e localizaram entorpecentes e material para endola. Expôs que, no interior da sacola dispensada, também havia outros entorpecentes.

Já o policial militar LUIZ CARLOS BENTO VIEIRA, também em juízo, disse que receberam informações através de moradores, que preferiram não se identificar, narrando que o imóvel alvo da apreensão, era utilizado como ponto de venda de drogas. Narrou que prosseguiram até o local, e flagraram o réu dispensando uma sacola, e se evadindo para o interior da residência. Contou que, realizada consulta junto ao COPOM, constataram que o réu, possuía um mandado de prisão em aberto.

Verifico, portanto, que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, foram firmes e convergentes no sentido de que o acusado fora flagrado dispensado uma sacola plástica, contendo 30 (trinta) pinos de cocaína, em seu interior, bem como que fora apreendido em flagrante de delito, dentro de um imóvel, apontado por colaboradores, como sendo ponto de comercialização de drogas, imóvel o qual, ainda foram apreendidos outros ilícitos, além de material comumente utilizado para endola e envasamento de entorpecentes.

Devo registrar que a jurisprudência pátria, é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

No
tocante ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu, deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela
Dr
a
.
Maria Aparecia Baptista de Oliveira
– OAB/ES
20475
, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para a defensora dativa.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.